Tribunal: TJDFT
Processo: 0750378-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. "MEILOMA MÚLTIPLO – NEOPLASIA PLASMOCITÁRIA". MEDICAMENTO “LENALIDOMIDA 25MG e DEXAMETASONA 20MG”. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROPABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, visto se tratar a GEAP de entidade de autogestão.
2. De acordo com a jurisprudência dominante nesta Corte e no STJ, ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante.
3. Tratando-se de pretensão com vistas à reforma de decisão que concedeu, na origem, tutela de urgência objetivando que a operadora ora agravante forneça os medicamentos vindicados pelo participante autor, faz-se necessário verificar a presença ou ausência dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
4. Afigura-se presente no caso o risco de dano alegado na origem pelo autor agravado, notadamente em função do laudo exarado pelo médico assistente apontar a necessidade de tratamento em caráter de urgência do agravado, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, devido ao acometimento de doença do Meiloma Múltiplo (Neoplasia plasmocitária).
5. Restou igualmente comprovada a probabilidade do direito alegado pelo autor, visto que os medicamentos se encontram devidamente registrado na ANVISA, bem assim que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula, tendo a solicitação decorrido das especificidades clínicas declinadas no laudo exarado pelo médico assistente.
5.1. Também corrobora para a manutenção da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência na origem o fato de o medicamento não constar no rol de cobertura mínima da ANS não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo.
6. Agravo de instrumento desprovido.